Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712636-84.2020.8.07.0001 RECORRENTES: OSE HENRIQUE GOMES, ESPÓLIO DE JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES RECORRIDO: ERBE INCORPORADORA 074 LTDA DESPACHO Na petição de ID no 59031183, o advogado do recorrente ESPÓLIO DE JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES juntou procuração, a fim de regularizar a representação processual. Ficam intimados os recorrentes para impugnação à decisão de ID no 55800586, advertindo que o prazo será contado por tempo igual ao que faltava para sua complementação quando da suspensão do feito em razão da morte do recorrente JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES cujo fato ensejador ocorreu em 4/4/2024 (ID no 58007830), conforme inteligência dos artigos 221 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 58881313, visto que restou prejudicado com a determinação exarada no despacho de ID no 58912696, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007